Tribunal: TJES
Processo: 5016717-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016717-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA NOGUEIRA DE ANDRADE e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016717-91.2024.8.08.0024

ORIGEM:

JUÍZO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

R
ECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
VITOR SPELTA DEL CARO E ANA CLÁUDIA NOGUEIRA DE ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE. CANCELAMENTO DE VOO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida por ANA CLAUDIA NOGUEIRA DE ANDRADE e VITOR SPELTA DEL CARO

em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., alegando, em apartada síntese, que compraram passagem com destino à Mendonza, para os dias 11 a 18/01/2023. Alegam que quando chegaram ao destino, foram informados pela Requerida acerca do cancelamento do voo de retorno, sendo reacomodados para o voo que partiria no dia 19/01/2023 (Id. 42020581). Alegam que não conseguiram reacomodação em outro voo que atendessem os seus interesses, sendo necessário pernoitar mais uma noite em Mendonza (Id. 42020580), o que culminou em gastos com hospedagem e alimentação (Id. 42020578). Diante do exposto, ajuizaram a presente demanda. Ao solicitar alternativas, foi informado de que não seria possível alterar sua passagem, sendo obrigado a esperar até o dia seguinte para embarcar em um voo reprogramado. Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedente os pleitos contidos na inicial.

(3). Em tempo, a requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando falha na prestação de serviços por parte da requerida. Ademais, requerendo a condenação de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pela ré no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2º e 3º do CDC, sendo a responsabilidade da Recorrente de natureza objetiva. Observo que os Recorrentes já se encontravam no destino e precisou pagar mais uma diária de hotel de forma não programada, a qual a Recorrida não forneceu opção de outro voo para mesma data, si quer assistência material para os Recorrentes, tal comportamento da Recorrida fere a resolução 400/2016 nos artigos 21,26,27 e 28, o qual demostra a falha na prestação do serviço. No tocante aos danos morais, entendo que restaram configurados no caso concreto, tendo em vista que a má prestação do serviço da acionada causou ao consumidor transtornos que transcendem à esfera do mero aborrecimento. Reconhecido o dever de indenizar, cumpre-se atentar quando da fixação da indenização a ponderação e as circunstâncias do caso, vedado o enriquecimento sem causa ou valor irrisório que não alcance os efeitos desejados, vale dizer, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto e atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, avaliando tais critérios, condeno a parte recorrida o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais para cada Recorrente.

(6). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a Recorrida a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Recorrente, a título de danos morais.

(7). Condeno o Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)